Tribunal: TJPA
Processo: 0808112-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808112-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: BIANCA LUANA CUNHA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808112-84.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PACIENTE: BIANCA LUANA CUNHA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER CONDENADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERNIDADE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE DO
HC
COLETIVO Nº 143.641/STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de BIANCA LUANA CUNHA DA SILVA, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Penal nº 0801613-50.2022.8.14.0401, em razão de prisão condenatória decorrente de sentença que a condenou à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e VI, e § 2º-A, I, do CP). A defesa pleiteia substituição da prisão por domiciliar, sob fundamento de que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo um deles portador de transtorno psicológico em tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP e da decisão proferida pelo STF no
HC
coletivo nº 143.641/SP, em favor de mulher condenada por homicídio qualificado, mãe de filhos menores de 12 anos de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 318, inciso V, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.257/2016, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 anos de idade incompletos, salvo hipóteses excepcionais.

4.

O STF, no julgamento do
HC
coletivo nº 143.641/SP, assentou a possibilidade da conversão da prisão preventiva em domiciliar para mulheres gestantes, puérperas ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e não esteja inserido em situação excepcionalíssima.

5.

A paciente foi condenada a 15 anos de reclusão por homicídio qualificado, com motivação torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, conduta praticada com extrema violência, o que caracteriza hipótese excepcionalíssima e afasta a incidência da tese fixada no
HC
coletivo do STF.

6.

Ainda que possua filhos menores, inclusive com necessidade de acompanhamento terapêutico, a gravidade do crime e a existência de sentença condenatória impõem o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP e do
HC
coletivo nº 143.641/SP, não se aplica a condenada por crime praticado com violência ou grave ameaça, especialmente em contexto de homicídio qualificado.

2.

A condição de mãe de filhos menores de 12 anos, por si só, não assegura a conversão da prisão preventiva ou condenatória em domiciliar, quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 318, V; CP, art. 121, § 2º, I, IV e VI, e § 2º-A, I; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF,
HC
Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público do Estado do Pará Dr. Walter Augusto Barreto Teixeira, em favor da paciente BIANCA LUANA CUNHA DA SILVA, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 31/01/2022, acusada pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI e § 2º-A, inciso I, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Penal nº 0801613-50.2022.8.14.0401.

A impetração aduz que, a coacta é mãe de menores de 12 (doze) anos de idade, sendo uma das crianças diagnosticada com transtorno psicológico, realizando tratamento terapêutico regular, necessitando de forma contínua do cuidado, acompanhamento e amparo da genitora para que haja efetividade no tratamento e no seu desenvolvimento emocional e social.

Alega, fundamentalmente, que a paciente faz
jus
a prisão domiciliar em decorrência de ser mãe de menores de 12 (doze) anos de idade, sendo um deles realizando tratamento psicológico; e que está tolhida de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

Por esses motivos requerem a concessão liminar da Ordem, para suspender os efeitos do mandado de prisão e autorizar o cumprimento da pena em regime domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos (Doc. Id. nº 26483442 - Páginas 1 a 5), corroborando que: [...]
Após a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão cautelar, em 28 de agosto de 2023, foi concedido liberdade provisória com aplicação de cautelares. à paciente, consoante ID 99463862. Na 4ª Sessão do Tribunal do Júri realizada no dia 13 de março de 2024, a paciente foi condenada a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente FECHADO. Na ocasião foi concedido a paciente o direito de apelar em liberdade. A defesa da ré interpôs recurso de apelação em 20 de março de 2024, conforme ID 111573041. No acordão proferido em 20 de fevereiro de 2025, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal acordaram, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de BIANCA LUANA CUNHA DA SILVA. Após o retorno dos autos, em 08 de abril de 2025, foi determinado a expedição de mandado de prisão condenatória em desfavor da paciente, conforme ID 140662957. A paciente está solta, uma vez que ainda não foi dado cumprimento ao mandado de prisão.
[...]

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 26509232 - Páginas 1 e 2). Após o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 26721865 - Páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta da exordial acusatória que no dia 30 de janeiro de 2022, por volta das 06H00 da manhã, na residência da vítima localizada na Rua Sebastião de Oliveira Dias com a Rua Alexandre Silva Betânia, Município de Barcarena, Estado do Pará, a paciente na companhia EDILBERTO COSTA COELHO, em concurso de agentes, mediante uso de arma branca, por motivo torpe, em razão das condições de sexo feminino, mataram a vítima LETÍCIA COELHO DOS SANTOS, utilizando de recurso que impossibilitou a sua defesa.

Conforme apurado, EDILBERTO e LETÍCIA foram casados por cerca de 15 (quinze) anos, mas já estavam separados a, aproximadamente 02 (dois) anos, o que se deu quando a ofendida descobriu que o corréu possuía uma amante, no caso, a paciente BIANCA LUANA CUNHA DA SILVA. Apesar de já estar em outro relacionamento, EDILBERTO nunca aceitou bem a separação e, extremamente ciumento que era, não gostou de ver sua ex-esposa, a ofendida dançando com um rapaz em uma festa na noite do crime. BIANCA SILVA, que enxergava a vítima como uma rival, percebeu o desconforto e viu a oportunidade perfeita para dar cabo de sua vida.

Eis que, após a festa, enquanto a ofendida conversava com amigos na área externa de sua residência, paciente e corréu chegaram em uma motocicleta e, já decididos a matar a ofendida, EDILBERTO desceu do veículo com uma faca nas mãos dizendo “
hoje eu vou acertar as contas com ela
”, momento em que a Senhora Katiane, testemunha ocular dos fatos, pediu para que o corréu não fizesse aquilo, inclusive tentando tirar a faca de sua mão, ocasião em que teve seus dedos cortados. EDILBERTO, então, empurrou uma outra moça que se encontrava no local e foi atrás da vítima, que correu para o interior da casa. A coacta e atual companheira instigava o correu a matar a vítima e gritava a todo momento “
mata mesmo, eu quero que ele mate ela
”, chegou a tentar entrar na casa, mas foi impedida pela Senhora Lúcia, outra testemunha ocular, apesar disso, não hesitou em dar orientações ao acusado, dizendo por onde deveria ir, pois a ofendida havia corrido para dentro da casa e depois correu pelo corredor que ficava ao lado na tentativa de se trancar no quintal.

Em que pese o esforço da vítima para escapar, EDILBERTO conseguiu arrombar a porta com um “pisão” e desferiu 02 (duas) facadas no pescoço de Letícia, impossibilitando-lhe qualquer defesa, tendo a vítima vindo a óbito devido a gravidade dos ferimentos. Ato contínuo, saiu da casa com a faca suja de sangue e disse à BIANCA que tinha furado a ex-esposa, ocasião em que decidiram fugir, passando antes na casa da irmã desta para trocar de roupa, ao que se dirigiram para pegar a Balsa rumo à Belém.

Paciente e corréu foram presos pela Polícia Militar dentro de um shopping center em Belém, após denúncia anônima pelo canal 180. Estavam tomando sorvete.

Eis os fatos.

PACIENTE MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

No presente feito, verifica-se que a paciente não se enquadra nas exceções e em situações excepcionalíssimas previstas no
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.

Ficou comprovado que a paciente possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 26358757 - Páginas 2 e 3). Entretanto, constata-se que a coacta não tem direito à prisão domiciliar, tendo em vista que a mesma é acusada pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI e § 2º-A, inciso I, do CPB, condenada a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, o que não preenche, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/07/2025